Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701752-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALVES SOARES DE TEVES AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 DECISÃO Mantenho a decisão de ID 72528570 por seus próprios fundamentos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as partes celebraram acordo homologado por sentença. Diante do descumprimento deste acordo, o credor pleiteou o cumprimento da sentença homologatória, que passou a ser o título em execução. Ainda que a ação tenha se iniciado como execução de título extrajudicial, agora se está diante de cumprimento de sentença, diante da substituição do título executivo. Portanto, prima facie, não há desacerto não decisão ora agravada. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora